Tribunal: TJDFT
Processo: 0728665-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. A ausência de interesse recursal obsta o conhecimento do recurso quanto às alegações pertinentes a matérias decididas de acordo com as teses apresentadas pelo recorrente. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Diante da falha na prestação de serviço, é dever da instituição financeira ressarcir os valores descontados no contracheque do consumidor, em razão da fraude bancária consistente na suposta portabilidade de conta corrente. Reconhecida a falha na prestação do serviço prestado pelo banco, que não adotou as precauções mínimas necessárias para a realização da abertura de conta corrente, deve responder pelos danos morais causados ao consumidor, em decorrência da transferência do salário e da privação de verba de natureza alimentar. Não reclama alteração o valor fixado para a indenização por dano moral que atenda aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como à gravidade do fato, às condições econômicas do autor, e sirva de censura e desestímulo à reiteração do comportamento lesivo. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.